Tribunal: TCU
Processo: 037.745/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Bruno Goncalves Nunes da Costa, em razão da Movimentação irregular de valores de contas de clientes da Ag. Hebraica (SP)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Bruno Goncalves Nunes da Costa, em razão de dano ao erário na movimentação irregular de valores na agência localizada em Hebraica/SP. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Bruno Goncalves Nunes da Costa; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Bruno Goncalves Nunes da Costa, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Débitos relacionados ao responsável Bruno Goncalves Nunes da Costa (CPF: XXX.991.838-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 27/9/2021 42.772,40 30/9/2021 14.311,31 8/2/2021 4.822,00 12/2/2021 4.882,00 22/2/2021 4.820,00 23/2/2021 4.530,00 8/3/2021 4.807,78 9/3/2021 4.869,15 11/3/2021 4.720,00 12/3/2021 4.880,00 24/3/2021 4.410,00 6/4/2021 4.902,11 7/4/2021 4.200,00 12/4/2021 4.950,00 14/4/2021 4.920,29 15/4/2021 4.900,00 16/4/2021 4.800,00 20/4/2021 4.850,00 22/4/2021 4.950,00 23/4/2021 4.650,00 5/5/2021 4.965,46 6/5/2021 4.950,00 10/5/2021 4.950,00 11/5/2021 4.800,00 14/5/2021 4.950,00 19/5/2021 3.950,00 20/5/2021 4.855,32 21/5/2021 4.980,00 27/5/2021 4.900,00 28/5/2021 4.852,84 1/6/2021 4.950,00 4/6/2021 4.900,00 7/6/2021 4.900,00 8/6/2021 4.900,00 9/6/2021 4.000,00 10/6/2021 4.600,00 14/6/2021 4.900,00 15/6/2021 4.950,00 17/6/2021 4.915,13 24/6/2021 4.950,00 25/6/2021 4.900,00 28/6/2021 4.800,00 30/6/2021 4.800,00 2/7/2021 4.900,00 5/7/2021 4.800,00 8/7/2021 4.881,66 14/7/2021 4.900,00 15/7/2021 4.900,00 19/7/2021 4.900,00 20/7/2021 4.900,00 22/7/2021 4.900,00 26/7/2021 4.900,00 29/7/2021 4.900,00 5/8/2021 4.910,00 9/8/2021 4.900,00 10/8/2021 4.900,00 11/8/2021 4.900,00 24/9/2021 4.800,00 27/9/2021 4.200,00 9.3. aplicar ao responsável Bruno Goncalves Nunes da Costa a multa no valor de R$ 45.000,00 prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia do presente acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo/SP, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas cabíveis; 9.7. enviar cópia deste acórdão ao responsável e ao órgão interessado; 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado de São Paulo/SP, ao órgão interessado e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado de São Paulo/SP que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.